Tribunal: STF
Processo: ARE 1530711
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.182/2017 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO E A CIRCULAÇÃO EM VIAS URBANAS, INTERFERINDO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO E ESTABELECENDO NOVAS ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 



    1. Ao concluir ser inconstitucional norma municipal que dispõe sobre o acesso e a circulação em vias urbanas, por interferir na gestão de contratos de concessão celebrados pelo Município com a iniciativa privada e estabelecer novas atribuições à Secretaria Municipal de Transportes do Município do Rio de Janeiro, o acórdão de origem está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, haja vista a usurpação da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.